Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ASSÉDIO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu o apelado da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 215-A (por três vezes) e 216-A (por diversas vezes), ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para imputar a prática dos crimes de importunação sexual e assédio sexual ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitivas, não se contentando o direito penal como meros indícios ou ilações.

4. Mesmo que a palavra da vítima possua grande relevância nos crimes contra a dignidade sexual, ela não possui valor absoluto e deve estar em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos. As declarações prestadas devem ser, além de seguras e coerentes, minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório.

5. Embora a ausência da integralidade das conversas por aplicativo não torne esta prova ilícita, a impossibilidade de acesso completo ao material, que foi parcialmente deletado pela vítima, a torna frágil.

6. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.